Tribunal: TJMT
Processo: 1029666-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029666-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Preferência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ROSILEIA RAMIRES DA SILVA - CPF: 002.261.112-61 (AGRAVANTE), ELENIR BERNADETE GUBERT DOS SANTOS - CPF: 459.346.651-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE POSSE. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. INTERESSE DE CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de manutenção de posse de imóvel residencial ocupado pela agravante, com fundamento em contrato verbal de locação e alegada realização de benfeitorias, bem como pedidos de exibição de documentos e inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, visando à permanência provisória da agravante no imóvel locado, em razão da realização de benfeitorias e da existência de criança sob sua guarda com necessidades especiais de saúde.

III. Razões de decidir:

3.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, demonstrada pelos documentos que indicam a realização de benfeitorias com anuência da locadora, e o perigo de dano, evidenciado pelos prejuízos psicológicos que a mudança abrupta poderia causar ao filho menor da locatária, portador de problemas de saúde documentados, impõe-se a concessão parcial da tutela de urgência.

4. A concessão parcial da tutela de urgência, permitindo a permanência temporária da locatária no imóvel mediante contraprestação pecuniária, não implica reconhecimento definitivo do direito de indenização pelas benfeitorias, mas visa proporcionar prazo razoável para transição planejada, minimizando impactos na saúde do menor.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A tutela de urgência para manutenção de posse pode ser concedida a locatária que, sob contrato verbal, demonstre ter realizado benfeitorias com anuência da locadora e comprove a presença de criança em situação de vulnerabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 227; L. no 8.245/1991, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1029111-29.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSILEIA RAMIRES DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de
“tutela provisória de urgência de natureza antecipada com pedido de danos materiais”
(Proc. no 1028994-61.2025.8.11.0002), ajuizada pela agravante em desfavor de ELENIR BERNADETE GUBERT DOS SANTOS, indeferiu a liminar de manutenção de posse no imóvel situado na Rua Santa Genoveva, Loteamento Jardim Aeroporto, Bloco A2, Ap. 202, bem como os pedidos de exibição de documentos e de inversão do ônus da prova (cf. Id. no 203419530 - autos de origem).

Inconformada, a agravante alega que celebrou contrato de locação verbal com a agravada, assumindo o pagamento de aluguel, condomínio e IPTU, e que realizou benfeitorias no imóvel no valor de R$ 56.336,65, com ciência da locadora e abatimento parcial de aluguéis, juntando notas fiscais, fotos, vídeos, contratos de serviços e áudios/mensagens que indicariam ajuste para compensação das obras e prorrogação da permanência.

Sustenta a presença de perigo de dano diante do risco de desocupação, com prejuízos materiais e impactos à saúde de seu filho menor, e afirma a regularidade formal e a tempestividade do recurso.

Requer o recebimento do agravo e a concessão de justiça gratuita, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito do pedido urgente, pleiteia a manutenção no imóvel até julho de 2027, ou subsidiariamente até o julgamento final da ação, ou, ainda, até fevereiro de 2026, conforme diálogo juntado; alternativamente, requer a permanência mediante pagamento de aluguel no valor de R$ 600,00 até o deslinde da demanda (cf. Id no 311148362).

Desnecessário a intimação da parte agravada, em face da ausência de angularização processual (cf. id. n° 311639898).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada pela agravante, consistente na manutenção da posse do imóvel locado sob a alegação de ter realizado benfeitorias que teriam sido ajustadas para abatimento dos aluguéis, diante do indeferimento da liminar pelo juízo de origem.

O recurso merece parcial provimento.

Da análise dos autos, verifico que a agravante comprovou ter realizado diversas benfeitorias no imóvel locado, conforme notas fiscais e contratos de prestação de serviços juntados aos autos (cf. id. 202320936, 202321900, 202321902, 202321903, 202321906, 202321907, 202322899, 202322901, 202322903, 202322905, 202322907, 202322909, 202322911, 202322914, 202322916, 202322917 – autos de origem).

Além disso, há evidências de que tais benfeitorias foram realizadas com o conhecimento e anuência da agravada, conforme se depreende das conversas por WhatsApp juntadas aos autos (cf. id. 202322926, 202322928– autos de origem), bem como da notificação extrajudicial de id. 202322919, demonstrando ciência e concordância com a compensação dos valores.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente diante da notificação para desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, o que poderia causar prejuízos significativos à agravante e, especialmente, ao seu filho menor.

Os laudos médicos juntados aos autos comprovam que o filho da agravante, de 8 anos de idade, possui diagnóstico de Transtorno Depressivo Infantil misto, TPAC e TAG (cf. id. 202320938, 202321894, 202321895, 202321896, 202321898), necessitando de acompanhamento contínuo com fonoaudiólogo, psicólogo e psicopedagogo.

Conforme relatório da psicóloga que acompanha o menor (cf. id. 202321896), são recomendados os seguintes encaminhamentos: "
Continuidade do acompanhamento na terapia cognitivo-comportamental; Continuidade no acompanhamento com fonoaudiólogo; Continuidade no acompanhamento psicopedagógico; Acompanhamento escolar com AT (Acompanhante Terapêutico)
".

O relatório de avaliação do Processamento Auditivo (cf. id. 202321895) também indica que o menor apresenta "
exame compatível com transtorno do processamento auditivo central
", com alterações nas habilidades auditivas de ordenação e resolução temporal, necessitando de "
treinamento auditivo acusticamente controlado
".

Diante desse quadro, é evidente que uma mudança abrupta de residência poderia agravar os problemas de saúde do menor, causando-lhe prejuízos psicológicos significativos, além de possivelmente interromper os tratamentos em andamento.

Por outro lado, não se pode ignorar o direito de propriedade da agravada e sua prerrogativa de retomar o imóvel, observados os termos contratuais e legais. A Lei do Inquilinato permite a denúncia vazia em contratos por prazo indeterminado, mediante prévia notificação.

Contudo, no caso em análise, há peculiaridades que justificam uma solução intermediária, que concilie os interesses das partes e, principalmente, resguarde o melhor interesse da criança, princípio consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O art. 35 da Lei no 8.245/91 estabelece que "
salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção
".

No caso, tratando-se de contrato verbal e havendo indícios de que as benfeitorias realizadas pela agravante contaram com a anuência da agravada, entendo ser mais adequada a concessão parcial da tutela de urgência para autorizar a permanência da agravante no imóvel até fevereiro de 2026, mas condicionada ao pagamento do aluguel no valor original de R$ 600,00, acrescido das despesas de condomínio e IPTU.

Contudo, sem prejuízo de ser apurada, no curso do processo, a indenização pelas benfeitorias eventualmente realizadas em favor da parte autora ou o exercício do Direito de Retenção do Imóvel até o efetivo ressarcimento, matéria que deverá ser oportunamente requerida ao Juízo de origem.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – CONTRATO VERBAL – AUSENTE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Somente após a devida instrução probatória é que se poderá aferir com plena convicção, as provas a respeito da locação, notadamente por se tratar de negócio jurídico verbal.”

(N.U 1029111-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

Ressalto que o prazo de aproximadamente 6 meses permitirá que a agravante se organize para uma mudança planejada, minimizando os impactos na saúde de seu filho.

Por fim, imperioso consignar que a decisão tem caráter provisório, podendo ser revista a qualquer tempo, caso surjam novos elementos nos autos, e não impede que, ao final do processo, seja reconhecido o direito da agravante à indenização integral pelas benfeitorias realizadas, caso comprovados os requisitos legais.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a decisão agravada e conceder parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando que a agravante possa permanecer no imóvel até fevereiro de 2026, mediante o pagamento do aluguel no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), acrescido das despesas de condomínio e IPTU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025